Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO REsp 1.657.156 (TEMA 106). UTILIDADE CONFIRMADA PELA BULA DO MEDICAMENTO. OFF LABEL. DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e determinou que o Distrito Federal forneça ao requerente o medicamento RAZAPINA (MIRTAZAPINA) 30MG. Contudo, em relação ao pedido de fornecimento do fármaco não padronizado RIVOTRIL (CLONAZEPAM) 0,25MG, a sentença de origem o considerou improcedente, razão pela qual o presente recurso foi interposto. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que é portador de depressão há 20 anos e a ausência de tratamento adequado lhe causa agravamento da doença. Argumenta, ainda, que o fármaco CLONAZEPAM (RIVOTRIL) é padronizado na rede SES-DF e que diante da prescrição subscrita por profissional da própria SES-DF não haveria razão para o não fornecimento do medicamento. Contrarrazões apresentadas. O MPDFT manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.
3. A princípio, cabe enfatizar que, nos termos do art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, conforme preconiza o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos e/ou materiais necessários à recuperação de sua saúde.
4. Conforme foi decidido pela primeira Seção do STJ no bojo do REsp. 1.657.156 (tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
5. No caso em apreço, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, sendo atestada a sua imprescindibilidade para o tratamento, conforme demonstra o laudo médico anexado pelo requerente (ID 12924243). A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito está comprovada por meio da declaração de hipossuficiência econômica e do formulário para avaliação da hipossuficiência anexados aos autos pelo requerente (ID 12924239). Desse modo, verifica-se o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ para a concessão de medicamentos pelo Poder Público.
6. Em relação à alegação do Distrito Federal de que o medicamento em questão não é indicado nem aprovado para o uso que o autor requer, entende-se que a mera prescrição médica, formalizada em laudo médico, já é fundamento hábil o suficiente para afastar a argumentação do ente público. Cabe ressaltar, ainda, que, conforme consulta ao site https://consultaremedios.com.br/clonazepam/bula, o medicamento em questão é destinado ao tratamento de pacientes com depressão, sendo utilizado como adjuvante de antidepressivos. Considerando a descrição do quadro clínico do requerente, feita pelo relatório médico, “Paciente com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, apresenta doença mental há 20 anos, com vários episódios depressivos”, verifica-se que o fármaco RIVOTRIL (CLONAZEPAM) é necessário e atende ao tratamento médico do autor.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento RIVOTRIL (CLONAZEPAM) 0,25MG, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas.
8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.